Tribunal: STF
Processo: HC 67037
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-06-06
Data de publicação: 1989-06-06

Ementa:
- ADVOGADO CONSTITUIDO. RENUNCIA. ADVOGADO DATIVO: NOMEAÇÃO.
PAUTA.
NÃO HÁ IRREGULARIDADE EM TER O MM. JUIZ, ANTE A RENUNCIA DO
ADVOGADO CONSTITUIDO, NOMEADO ADVOGADO DATIVO PARA SUBSTITUI-LO,
EVITANDO QUE O RÉU FICASSE SEM DEFENSOR, TANTO MAIS QUE O NOVO
ADVOGADO QUE VIESSE A SER CONSTITUIDO PELO RÉU - O QUE ELE PODERIA
TER FEITO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA - PODERIA OFERECER
ALEGAÇÕES FINAIS OU, MESMO, ADUZIDO RAZOES ANTES DA DECISÃO.
ENTRETANTO, SE HOUVE IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO DA PAUTA DE
JULGAMENTO, HÁ DE O ACÓRDÃO SER ANULADO, PARA QUE SE FAÇA NOVO
JULGAMENTO, APÓS A DEVIDA PUBLICAÇÃO DA PAUTA.